Tribunal: TJBA
Processo: 8041925-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041925-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANDERSON SANTOS DA CUNHA e outros (4) Advogado(s): VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CASA NOVA -BA ACORDÃO Habeas Corpus nº: 8041925-48.2025.805.0000 Comarca: Casa Nova/Ba Impetrantes: Bel. Valberto Matias dos Santos, OAB/BA 21960 Bel. Rosilane de Souza Gonçalves Matias, OAB/PE 33852 Pacientes: Anderson Santos da Cunha Maria Agostinha Santos da Cunha Cosme Raimundo de Sousa Filho Impetrado: MM. Juízo de Direito Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA Relator: Des. Nilson Castelo Branco EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEXTO DE DISPUTAS PELA HEGEMONIA DA EXPLORAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIA E DESMEMBRAMENTO DO FEITO. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE QUE AS CRIANÇAS DEPENDEM EXCLUSIVAMENTE DOS CUIDADOS DOS PACIENTES ANDERSON E COSME. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PACIENTE MARIA AGOSTINHA. INVIABILIDADE DA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA COTA, DENEGADO. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de Anderson Santos da Cunha, Maria Agostinha Santos da Cunha e Cosme Raimundo de Sousa Filho, contra ato do Juízo Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, visando à revogação da prisão preventiva dos dois primeiros pacientes ou, alternativamente, à imposição de medidas cautelares diversas, bem como à revogação da prisão domiciliar e monitoramento eletrônico da terceira paciente. Alegou-se excesso de prazo na formação da culpa, desnecessidade da prisão cautelar, ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP e existência de condições pessoais favoráveis. Parecer ministerial opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia envolve: (i) a existência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva dos pacientes, por ausência de fundamentação idônea e desnecessidade da medida; (ii) a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; (iii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar; (iv) a alegação de supressão de instância quanto ao pleito de revogação da prisão domiciliar de Maria Agostinha. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O decreto prisional encontra-se fundamentado na gravidade concreta do delito imputado – homicídio qualificado supostamente cometido por disputa territorial do tráfico de entorpecentes –, bem como na periculosidade dos acusados e no risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 4. A fuga do paciente Anderson do distrito da culpa justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência do STJ. 5. O processo apresenta complexidade, com pluralidade de réus, reiterações de diligências, expedição de cartas precatórias e desmembramento do feito, não se evidenciando desídia do juízo ou ilegalidade por excesso de prazo, aplicando-se o princípio da razoabilidade na condução do processo. 6. A análise do pedido de revogação da prisão domiciliar da paciente Maria Agostinha não foi enfrentada pelo juízo de origem, inviabilizando a apreciação direta por esta instância sob pena de indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. É legítima a manutenção da prisão preventiva quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade concreta do crime de homicídio, praticado em contexto de disputa pela hegemonia do tráfico de drogas. 2. A fuga do distrito da culpa configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. 3. A alegação de excesso de prazo deve ser apreciada à luz da razoabilidade e da complexidade do feito, não se caracterizando constrangimento ilegal quando o processo apresenta tramitação regular. 4. Não cabe ao Tribunal conhecer, originariamente, de pedido ainda não analisado pela instância inferior, sob pena de indevida supressão de instância.” DISPOSITIVOS CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, LXI e LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, 316 e 319. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC 953059/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024; STJ, AgRg no HC 845132/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023; STJ, RHC 122923/PR, Sexta Turma, j. 26.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de habeas corpus nº 8041625-48.2025.805.0000, da Vara Crime da Comarca de Casa Nova/BA, sendo Impetrantes os advogados Valberto Matias dos Santos, OAB/BA 21960 e Rosilane de Souza Gonçalves Matias, OAB/PE 33852. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do mandamus e, no mérito, pela sua denegação, por reconhecerem que os Pacientes não sofrem constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção.